Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. 1.1. O julgado concluiu pela manutenção da decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à penhora do veículo 1.2. O embargante alega contradição do aresto e requer prequestionamento do art. 833, V, do CPC. Afirma que o fundamento do julgado é contraditório ao citar a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado e, ainda assim, não considerar o veículo, utilizado profissionalmente pelo agravante, como impenhorável.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.) 2.1. A contradição ocorre quando há divergência entre os fundamentos do acórdão, ou entre os fundamentos e a decisão, de modo que resta incerto o provimento jurisdicional.
3. Não encontra respaldo a alegação de contradição do aresto. 3.1. O aresto é claro ao destacar o preceito disposto no art. 833, V, do CPC e elucidar que o veículo de propriedade do embargante não se enquadra na impenhorabilidade do dispositivo, visto que o executado não logrou êxito em comprovar que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho informal que diz exercer.
4. É cediço que o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
5. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade referente aos dispositivos, de todo modo, reputa-se prequestionado o dispositivo suscitado, qual seja: artigo 833, V, do CPC.
7. Embargos rejeitados.